Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)0722424-86.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a petição de ID xxxxxxx, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. 20 de novembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator